Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 486, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. A documentação acostada aos autos aponta que a soma dos rendimentos dos autores resulta em renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, um dos parâmetros objetivos utilizados por este Tribunal, com fulcro no art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, além da situação econômica específica da parte que requer o benefício. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, os recorrentes auferem renda razoavelmente superior à média nacional e distrital, o que afasta a alegada condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício.
4. Nota-se que os extratos bancários e as declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram elevado padrão de gastos por parte dos requerentes, inclusive, com a alienação de veículo de alto valor, o que denota capacidade financeira superior à alegada. Ainda, não se verifica a comprovação concreta de despesas extraordinárias decorrentes da condição de pessoa com deficiência, capazes de demonstrar o comprometimento da subsistência dos agravantes.
5. Se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Via de consequência, também não merece acolhida a pretensão recursal de dispensa do recolhimento das custas relativas à demanda anteriormente ajuizada, na forma do art. 486, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.